Tribunal: TJMT
Processo: 1014144-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1014144-78.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: LAURA APARECIDA DOS SANTOS
Recorrida: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OFENSA A HONRA. COMPROVANTE DE ENVIO DE MERCADORIA COM TERMO PEJORATIVO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente LAURA APARECIDA DOS SANTOS postula reparação por danos morais, em decorrência da emissão de comprovante de envio de mercadoria com termo pejorativo “comprovante filho da puta”.
3. Restou comprovado nos autos à existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na emissão de comprovante de envio de mercadoria com palavras de baixo calão.
4. Nota-se que em sede de defesa a Recorrente sustenta acerca da ausência de sua responsabilidade pelos danos causados à consumidora, ao argumento de que o ato ilícito foi praticado pela vendedora do produto. Contudo, a empresa Recorrida integra a cadeia de fornecedores, sendo a intermediária da compra realizada e a responsável pelo repasse dos valores a vendedora, auferindo lucro com a referida transação.
5. A situação dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, porquanto a consumidora, de boa-fé, tem a expectativa de receber atendimento profissional digno, sofrendo abalo moral ao receber uma ofensa gratuita de quem se espera o mínimo de zelo, restando configurada lesão aos atributos da personalidade passível de reparação na esfera extrapatrimonial.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014144-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 904.152.131-34 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022